Tribunal: STF
Processo: Rcl 60930
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. DESCABIMENTO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 13.7.2023, por Nataniel Alveri Machado da Silva contra ato do juízo do Segundo Juizado da Segunda Vara de Execuções Criminais da comarca de Porto Alegre/RS. Ao rejeitar os embargos de declaração da defesa, aquele órgão afirmou ter sido o reclamante transferido para estabelecimento prisional compatível com regime semiaberto, em observância à decisão proferida na Reclamação n. 59.678 por contrariedade à Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal, não permitindo o cumprimento da pena com monitoramento eletrônico em prisão domiciliar.



    2. O reclamante alega ter “apresent(ado) embargos declaratórios em face da decisão do 2º Juizado da 2ª Vara de Execuções Criminais de Porto Alegre-RS que determinou a remoção do apenado à Estabelecimento prisional em regime semiaberto, IGPSM na cidade de Gravataí-RS. (…) Os embargos foram no sentido de que o [reclamante] mantivesse se u monitoramento eletrônico, que já está há quase quatro anos com o equipamento. O motivo para manter a tornozeleira eletrônico se dá pelo vínculo familiar que o paciente possui com liderança da facção ‘V7’.



    (…) os estabelecimentos prisionais em regime semi aberto são dominados por facções que atuam no Rio Grande do Sul, sendo que a facção a qual o [reclamante] tem vínculo, não possui ‘espaço’ no semi aberto, pois os locais do semi aberto são dominados por facções rivais a que o [reclamante] faz parte.



    (…) Está evidente o risco de vida iminente que o [reclamante] sofre, tendo em vista que já relatou o receio de se apresentar pois tem certeza que sofrerá ameaças e tentativas de morte caso for remetido a este estabelecimento prisional



    (…) Ademais, o [reclamante] já está há mais de três anos com monitoramento eletrônico sem qualquer tipo de problema, e no momento faltam menos de dois meses para sua progressão ao regime aberto, que está previsto para 12/09/2023.



    (…) O [reclamante] já cumpriu mais de três anos com monitoramento eletrônico, e agora, restando apenas dois meses para progressão de regime ao aberto, o magistrado do 2º Juizado da 2ª VEC de Porto Alegre determina ser posto em local que corre risco de vida.



    (…) Não faz sentido o [reclamante] cumprir menos de dois meses em local que certamente corre risco de vida, sendo que já está com monitoramento eletrônico há mais de três anos, sem qualquer tipo de problema”.



    Sustenta que “não restam alternativas de estabelecimentos prisionais em regime semiaberto, pois todos são dominados por facções rivais daquela que predominam seu território (Morro Santa Teresa) e consequentemente, rivais do seu cunhado que é conhecido por todos nesse meio de vida, e apontado pela mídia e/ou jornais como líder da facção V7 atuante no Morro Santa Teresa”.



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “(…) a) Seja deferido o pedido liminar da presente reclamação constitucional, para que se consolide em favor do paciente NATANIEL ALVERI MACHADO DA SILVA, a competente ordem, para expedir, imediatamente, ordem/decisão para que o mesmo se mantenha com o monitoramento eletrônico diante do risco de vida iminente em se apresentar no IGPSM.



    b) A concessão da presente reclamação constitucional, tendo em vista que presentes de forma clara e concreta o constrangimento ilegal em que vêm sendo injustamente submetido o paciente”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada diante de atos questionados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    4. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por decisão judicial ou ato administrativo possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    5. O reclamante aponta como autoridade reclamada o juízo do Segundo Juizado da Segunda Vara de Execuções Criminais da comarca de Porto Alegre/RS que, ao rejeitar os embargos de declaração da defesa, afirmou ter sido levada a efeito a transferência para estabelecimento prisional compatível com regime semiaberto, em observância à decisão pela qual julguei procedente a Reclamação n. 59678, por contrariedade à Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal, não permitindo o cumprimento da pena com monitoramento eletrônico em prisão domiciliar.



    Não se refere, neste processo, a súmula vinculante, a atos prolatados em processos objetivos que estariam sendo descumpridos, a decisão em processo subjetivo alusivo a ele que teria sido desrespeitada nem a necessidade de se evitar usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Restringe-se a mencionar que o reclamante não pode ficar em estabelecimento prisional compatível com regime semiaberto, pois estaria com sua vida ameaçada por relação com facção criminosa diversa daquelas que atuariam nos estabelecimentos prisionais da localidade. Constata-se, na espécie, ausência de qualquer das situações que fundamentam o cabimento de reclamação. 



    6. Ademais, anoto que, ao julgar a Reclamação n. 59.678, constatei a contrariedade à Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal e determinei ao juízo do Segundo Juizado da Segunda Vara de Execuções Penais da comarca de Porto Alegre/RS expedisse ofício à SUSEPE para concluir sobre a existência ou não de vagas adequadas ao regime semiaberto e, com as informações prestadas, reexaminasse a situação prisional do reclamante, providenciando a transferência imediata para estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto, se houvesse vaga, ou adotasse as medidas alternativas de direito, em decisão judicial formal e objetiva, analisando pormenorizadamente as peculiaridades da situação do reclamante em cotejo com a situação dos outros detentos da localidade, observando os parâmetros estabelecidos no Recurso Extraordinário n. 641.320.



    Ao proferir a decisão objeto da presente reclamação, a autoridade reclamada afirmou ter atendido a decisão proferida na Reclamação n. 59.678 para transferir o reclamante para estabelecimento prisional compatível com o semiaberto, não permitindo a continuidade do cumprimento da pena sob monitoramento eletrônico:



    “I. Embargos de declaração.



    Conheço dos embargos de declaração, uma vez que tempestivos e alegado vícios de contradição e obscuridade. No mérito, não identifico os referidos vícios, a decisão é clara, sendo plenamente inteligível ao embargado. No caso, a decisão se deu em cumprimento a determinação do STF, exarada nos autos da reclamação nº 59.678. Ademais este juízo, justamente para dar cumprimento aos parâmetros que orientam a Súmula Vinculante nº 56 do STF, já está, periodicamente, promovendo o manejo das vagas existentes no regime semiaberto, promovendo a saída antecipada de apenados custodiados nos estabelecimentos próximos ao regime, que já estejam próximos à progressão, para o ingresso de apenados que estejam em desvio de execução ou, provisoriamente em monitoramento eletrônico, aguardando justamente a abertura de vaga em estabelecimento penal próprio do regime.



    A circunstância de não haver vaga momentânea, conforme apontado pela administração prisional, não impede este juízo de permanentemente promover o manejo de vagas, conforme determinado Súmula Vinculante nº 56 do STF, não havendo qualquer contradição ou obscuridade na decisão embargada no ponto.



    Ademais, cumpre ressaltar que o apenado não tem o direito de deixar de cumprir a pena em conformidade com a legislação de regência, isto é, em estabelecimento do regime semiaberto. O cumprimento da pena com tornozeleira eletrônica, é situação excepcional e provisória.



    Quanto aos demais argumentos lançados na petição dos embargos, saliento que a própria polícia penal já indicou o estabelecimento penal adequado ao apenado, tendo tal órgão o dever de garantir a segurança e a integridade física deste, não podendo de, antemão, ser presumida a impossibilidade do cumprimento de tal dever.



    Por fim, observo que eventuais vínculos do apenado com determinada facção não podem servir de impeditivo para que ele cumpra a pena em conformidade com a legislação de reg~encia, isto é em estabelecimento próprio do regime semiaberto.



    Isto posto, julgo improcedentes os embargos de declaração.



    II. Remoção do apenado.



    Na seq. 208.1, foi indicado que o apenado só poderia cumpri a pena no IPGSM, que não teria vaga disponível naquele momento.



    Pois bem, no dia 13/06/2023, estive no referido estabelecimento prisional em inspeção tendo promovido a abertura de 06 vagas, na formada Súmula Vinculante nº 56 do STF. Em assim sendo, não há mais razão impeditiva da remoção do apenado para o referido estabelecimento. Destarte, desde já, determino a reserva de vaga no estabelecimento citado e a imediata apresentação do apenado para o cumprimento da pena em estabelecimento do regime semiaberto”. 



    7. Não se há cogitar de constrangimento ilegal contra o paciente. Pelas informações prestadas, foi providenciada sua remoção para o IPGSM, estabelecimento prisional compatível com regime prisional semiaberto. Quanto à alegação de que o reclamante estaria com sua vida ameaçada, foi ressaltado no ato reclamado que a “própria polícia penal já indicou o estabelecimento penal adequado ao apenado, tendo tal órgão o dever de garantir a segurança e a integridade física deste, não podendo de, antemão, ser presumida a impossibilidade do cumprimento de tal dever”, e que “eventuais vínculos do apenado com determinada facção não podem servir de impeditivo para que ele cumpra a pena em conformidade com a legislação de regência, isto é em estabelecimento próprio do regime semiaberto”.



    8. Pelo exposto, ausentes as condições jurídico-processuais para o regular processamento desta reclamação, a ela nego seguimento (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de julho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora